Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO DE 1/3. ART. 110 DO CP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 788 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se era possível o reconhecimento superveniente da reincidência para fins de incidência do art. 110 do CP e, a partir da definição do termo inicial da prescrição da pretensão executória, verificar a ocorrência da causa extintiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A reincidência possui natureza de condição pessoal do apenado e pode ser apreciada na execução penal, ainda que não reconhecida na sentença condenatória.
4. Para a sua configuração, exige-se a prática de nova infração penal após o trânsito em julgado de condenação anterior. Ausentes elementos seguros quanto à ocorrência de fato posterior, e havendo reconhecimento da primariedade nas sentenças condenatórias, mostra-se inviável a aferição superveniente dessa circunstância na execução penal, afastando-se, por consequência, a majoração de um terço prevista no art. 110 do CP.
5. No julgamento do Tema 788 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prescrição da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Ao modular os efeitos da decisão, estabeleceu que essa orientação se aplica apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020 e não tenha havido prévia extinção da punibilidade pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 63, art. 109, IV, e art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 168.709/ES e Tema 788; STJ, REsp 2.049.870/MG e EREsp 1.738.968/MG; TJDFT, Acórdãos 1771119, 1930361 e 1831903.